Tribunal: TJDFT
Processo: 0716420-17.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL: AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. VARIANTES DO CASO CONCRETO. DECISÃO JUDICIAL ROTULADA DE SENTENÇA E QUE ENVOLVE OUTRAS MATÉRIAS QUE CULMINARAM TAMBÉM NA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA. CIVIL: CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EX-SÍNDICO. INCONSISTÊNCIAS QUANTO À BOA ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS. PRESERVADO O INTERESSE DE AGIR DO CONDOMÍNIO EM EXIGIR A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEVER A CARGO DO SÍNDICO ANTERIOR. PRECEDENTE APROVAÇÃO DE CONTAS (NÃO DE TODAS) EM ASSEMBLEIA. IRRELEVÂNCIA, EM VIRTUDE DE CERTAS IRREGULARIDADES. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. O provimento jurisdicional que encerra a primeira fase do procedimento especial da ação de exigir contas, quando julgado procedente, possui natureza jurídica de decisão interlocutória; quando improcedente, sentença (STJ, REsp 2.055.241/SP, 3a Turma, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Dje 1.6.2023).

II. Variantes do caso concreto: a decisão judicial impugnada foi rotulada de sentença e envolvia outras matérias que culminaram também na extinção do processo sem resolução de mérito.

III. Recurso conhecido como apelação.

IV. Preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo demandado basicamente se confunde com a questão de fundo. Rejeitada.

V. Ação de exigir contas possui rito especial e se subdivide em duas fases sucessivas (Código de Processo Civil, arts. 550 a 553). Na primeira, a análise judicial incide unicamente sobre a necessidade (ou não) de prestar contas; na segunda, apura-se a adequação das contas apresentadas, a determinar a existência de saldo credor ou devedor.

VI. Todo aquele que é responsável por administrar ou gerenciar bens, interesses ou negócios de outrem possui a obrigação de prestar contas, as quais deverão ser apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver (Código de Processo Civil, art. 551).

VII. Incumbe ao síndico prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigido (Código Civil, art. 1.348, VIII).

VIII. Ainda que tenham sido aprovadas as contas (não todas) perante a assembleia condominial, deve o síndico anterior prestar contas da sua gestão, por expressa determinação legal, e sobretudo em razão da existência de fundada dúvida acerca da correta administração de patrimônio comum. Precedentes.

IX. Apelação conhecida. Rejeitada a preliminar (falta de interesse de agir). No mérito, desprovida.